Tribunal: TJMT
Processo: 1007282-02.2017.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007282-02.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 04.675.578/0001-07 (AGRAVANTE), RADAR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME - CNPJ: 08.586.640/0001-37 (AGRAVANTE), IVETE MANDACARI SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 17.607.774/0001-88 (AGRAVANTE), IMS OCULOS E ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 21.523.708/0001-05 (AGRAVANTE), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SH PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 06.349.578/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), KEILLA MACHADO - CPF: 390.736.452-04 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA - CPF: 893.810.761-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), SH PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 06.349.578/0001-34 (AGRAVADO), KEILLA MACHADO - CPF: 390.736.452-04 (ADVOGADO), GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA - CPF: 893.810.761-20 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (ADVOGADO), FABIO ROCHA NIMER - CPF: 712.098.321-00 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RESTITUIÇÃO DE VALORES – TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – POSTERIOR DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL– RECURSO PREJUDICADO.

Com o perecimento do direito vindicado, eventual recurso há de ser considerado prejudicado devido a falta de interesse recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado pela
EJS Comércio de Veículos Ltda-ME e Outros,
o
bjetivando a reforma da decisão que indeferiu pedido formulado na Ação de Recuperação Judicial, proposta em desfavor do
Real Brasil Consultoria Ltda. –ME e Outros
, que objetivava a devolução dos valores amortizados em contas bancárias oriundos de títulos de capitalização e demais investimentos, incluindo cessões de crédito.

Para tal desiderato, sustentam as agravantes que
há valores que foram indevidamente amortizados pelos bancos de suas contas corretes, bem como das aplicações financeiras e títulos de capitalização para pagamento de contratos anteriores à recuperação judicial, o que está inviabilizando a manutenção das atividades das empresas.

Aduzem, que deve ser determinada a devolução dos valores descontados indevidamente, principalmente ao considerar que está no período de blindagem conferido pela Lei 11.101/2005.

A liminar foi deferida parcialmente, pelo Relator Originário Des. Dirceu dos Santos, para o fim de determinar às instituições bancárias que se abstenham de retirar, debitar ou promover qualquer medida expropriatória que implique na retenção de valores das contas bancárias de titularidade das recuperandas, decorrentes de qualquer contrato bancário firmado com elas, sob pena de multa diária, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (Id no 880876).

As apeladas, por sua vez, apresentaram contrarrazões ao recurso, todas pugnando pelo seu desprovimento (Id no 951395, 978773 e 986800).

O presente agravo de instrumento em julgamento proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, por maioria, não fora conhecido, ante a ausência de pressupostos de admissibilidade recursal, ficando como Redator Designado o Eminente Des. Carlos Alberto Alves da Rocha (Id no 1265518).

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, sob a Relatoria do Eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, deu provimento ao recurso especial para reconhecer o cabimento do agravo de instrumento, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que prossiga com o julgamento, como entender de direito (Id no 51103465).

Com o retorno dos autos a este Sodalício e a desvinculação de prevenção do Redator Designado, que atualmente ocupa o cargo de Presidente do Tribunal de Justiça, os autos foram redistribuídos, ficando sob minha Relatoria.

Instada a se manifestar a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela anulação da decisão recorrida e a remessa dos autos à primeira instância, para que supra, substancialmente, a fundamentação de sua decisão, implicando assim, no
parcial provimento do presente recurso de agravo de instrumento, reconhecendo a impropriedade jurídica do ato judicial na parte em que desconsidera a análise da essencialidade do numerário retido, mas não admitindo a imediata submissão à blindagem própria da recuperação judicial (Id n 59250475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL – DE OFÍCIO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente agravo de instrumento foi aviado em face de decisão interlocutória que determinou que as instituições bancárias se abstenham de bloquear, retirar, debitar ou promover qualquer ato que implique a retenção de valores das contas bancárias de titularidade das recuperandas, porém que indeferiu o pedido de devolução dos valores referentes aos títulos de capitalização.

Inicialmente, o recurso não fora conhecido, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, por não estar presente no rol do artigo 1.015 do CPC.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao recurso especial para reconhecer o cabimento do agravo de instrumento, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que prossiga com o julgamento, como entender de direito.

Nessas circunstâncias, ao analisar o feito e em consulta à página do processo judicial eletrônico em 1o grau, constatei que o Magistrado
a quo
, em 26/07/2019, proferiu decisão na ação originária, homologando o plano de recuperação judicial, nos seguintes termos:

“(...)
Assim, uma vez aprovado o plano pelos credores em AGC, e afastadas as ilegalidade e irregularidades nele contidas, que não comprometam a essência do plano de recuperação judicial, sobretudo quanto ao fator econômico-financeiro, deve-se fazer valer a vontade dos credores.

Por todo exposto, com fundamento no art. 58, da Lei n. 11.101/2005,
HOMOLOGO O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CONCEDO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL AS EMPRESAS EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA-ME; RADAR SOLUÇÕES EMPRESÁRIAS LTDA-ME; IVETE MANDACARI SILVA & CIA LTDA-MR e IMS OCULOS E ACESSORIOS LTDA-ME.
, destacando-se o seu cumprimento nos termos dos artigos 59 a 61 da mesma lei, bem como na forma no plano de recuperação e sua proposta modificativa, aprovada em assembleia, com as observações relativas às cláusulas consideradas nulas e ineficazes nesta decisão.” (Id no 22108229- processo de primeiro grau)

Com efeito, como é sabido a decisão proferida pelo juízo
a quo
, que concede a recuperação judicial e homologa o seu plano, encerra à fase deliberativa do processo e dá início à fase executória. Sendo assim, evidente que o presente recurso, resta prejudicado pela perda do seu objeto, em face da ausência superveniente de interesse recursal.

Isso porque, o recurso somente será e permanecerá sendo útil e necessário quando for possível, com o acolhimento do pedido de reforma, situação jurídica mais favorável ao recorrente, sendo que, no presente caso, como o plano de recuperação judicial foi homologado, considerando todos os créditos habilitados, não se verifica qualquer utilidade em levar a julgamento o mérito do presente feito, muito menos a desconstituição ou reforma do
decisum
objurgado.

Aliás, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015). AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE PRORROGOU O PRAZO DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES (ARTIGO 6o DA LEI No 11.101/05). RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA
.

INADMISSIBILIDADE SUPERADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.

POSTERIOR SENTENÇA CONCESSIVA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO APRESENTADO PELA EMPRESA RECUPERANDA E APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES.

PERDA DO OBJETO DO AGRAVO.
RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO À LUZ DO ART. 932, III, DO CPC/2015.

"
Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado". (NERY Júnior, Nelson. NERY,
Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Civil em vigor, 7a ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2003, p. 950) (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4013876-52.2016.8.24.0000, de São Bento do Sul, rel. Luiz Zanelato, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 25-04-2019). (destaquei).

“
AGRAVO

DE INSTRUMENTO
.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
E FALÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE. PROCESSO SENTENCIADO EM PRIMEIRO GRAU.
PERDA
DO
OBJETO
.
1. No entanto, no curso deste procedimento, o Magistrado a quo proferiu
sentença
determinando a posse plena e exclusiva dos bens ao Banco Bradesco, conforme comprovado pelo administrador
judicial

na petição acostada a este feito. 2
. Dessa forma, diante da existência de fato superveniente, a presente demanda
perdeu
o
objeto
, tendo em vista que qualquer insurgência acerca da posse dos bens deve, agora, ser dirimida em face da
sentença
de decidiu acerca da questão.
Inteligência do art. 493 da atual legislação processual. Prejudicado o exame do recurso.(
Agravo
de Instrumento, No 70079942215, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 28-08-2019) (destaquei)

Com o perecimento do direito vindicado, eventual
recurso há de ser prejudicado
, devido à falta de interesse recursal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020